Tribunal: TJDFT
Processo: 0757479-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. PREVISÃO LEGAL DE GARANTIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PERCEBIDA NO ATO DO AFASTAMENTO. ART. 12, §3o, DA LEI 5.105/2013. INDEVIDA A SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora parcelas de GAA, referentes ao período em que a parte esteve em licença para estudo, (janeiro de 2019 a abril de 2021), na importância de R$17.750,79, com correção monetária pela SELIC (Art. 30 da Emenda Constitucional 113/2021) desde cada vencimento.
2. No caso, a administração pública, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, suprimiu a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA da remuneração da professora autora durante o período de afastamento remunerado para frequentar o Mestrado Profissional em Educação Especial no Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal (ID 34076560 - Pág. 2).
3. Verifica-se que ato administrativo de supressão da GAA da remuneração da parte autora, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, deixou de observar os termos do Art. 12, § 3o, da Lei 5.105/2013, o qual prevê: Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
4. Nesse sentido: [...] 2 - Licença remunerada para estudos. Percepção de gratificação. GAEE e GAA. Na forma do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é assegurado ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso stricto sensu, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O afastamento remunerado do servidor para estudo em nível de pós-graduação stricto sensu também tem respaldo no art. 161 Lei Complementar 840/2011. O art. 165, inciso V, alínea "d" do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. [...]. (Acórdão 1142634, 07432746020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ressalta-se que haja vista a expressa previsão legal de garantia da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, descabida a supressão das gratificações propter laborem durante o afastamento para a realização de mestrado ou doutorado.
6. Ademais, em razão da expressa previsão legal aplicável à Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, a situação em tela se diferencia do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 67416 / SE, publicado em 01/04/2022.
7. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.